Tribunal: TJES
Processo: 5013367-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013367-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IVO CHADES FILHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO: ACOLHIDA EM PARTE. MÉRITO: PASEP. GESTÃO DE CONTA VINCULADA. DESFALQUES E RENDIMENTOS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO. RECONHECIMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à gratuidade da justiça, preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, além de prejudicial de mérito relativa à prescrição em demanda indenizatória decorrente de supostos desfalques e má gestão de valores em conta do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar o interesse e o cabimento recursal quanto ao custeio de perícia e gratuidade judiciária; (ii) definir a legitimidade passiva ad causam da instituição financeira em relação ao programa PASEP; (iii) estabelecer o prazo prescricional e o termo inicial para a pretensão indenizatória por desfalques; (iv) determinar se ocorreu a prescrição no caso concreto ante o lapso temporal entre o saque e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste interesse recursal quando a matéria relativa ao custeio de prova pericial apresenta-se estranha ao conteúdo da decisão recorrida, sem imposição de ônus ao recorrente.

O agravo de instrumento revela-se inadmissível para impugnar a rejeição de impugnação à gratuidade da justiça por ausência de previsão no inciso V do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, mesmo após o julgamento do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam para figurar em demandas sobre falhas na prestação de serviço, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos em contas do PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados recai sobre a instituição gestora, o que afasta a competência da Justiça Federal ou a necessidade de litisconsórcio com a União.

A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP observa o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 da Lei 10.406/2002.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional coincide com a data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques realizados na conta individual.

Opera a prescrição quando o autor declara ter tomado conhecimento do valor disponível para resgate e questionado a instituição bancária em 05.06.2008, mas propõe a demanda judicial apenas em 04.10.2024, após o decurso do prazo de dez anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por BANCO DO BRASIL SA conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 da Lei 10.406/2002.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: art. 205 da Lei 10.406/2002; § 2º do art. 85, § 3º do art. 98, caput do art. 101, inciso V do art. 1.015, e inciso II do art. 487 da Lei 13.105/2015; Lei Complementar 8/1970; Lei Complementar 26/1975.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023); STJ, Tema 988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013367-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IVO CHADES FILHO

JU
IZ
: DR. JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão proferida pelo Juízo de Vargem Alta - Vara Única, em
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo 5001065-20.2024.8.08.0061) ajuizada por IVO CHADES FILHO, cujo
decisum
rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça, as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse processual, bem como a prejudicial de prescrição.

Em suas razões recursais, sustentou que, embora
alegue
“
o agravado, em detida síntese, que o banco agravante não aplicou os corretos índices de remuneração na conta do PASEP, recebendo saldo irrisório quando da sua aposentadoria
”, “
nenhum valor lhe é devido além daqueles recebidos, quando se enquadrou nos requisitos da Lei nº 13.677/2018, que alterou o art. 4º da Medida Provisória nº 813/2017
”.

Em seguida, afirmou que o demandante/agravado não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; ser devida a extinção da demanda por falta de interesse processual, pois o autor “
recebeu, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores
”; não deter legitimidade passiva, eis que a LC 08/70 somente lhe teria conferido “
a atribuição de administrar e operacionalizar o Programa, sendo, apenas, responsável, por manter as contas individualizadas
”, ou seja, “
é a União Federal, através do Conselho
Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP, sendo o Banco do Brasil mero cumpridor de ordens
”, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Ato contínuo, arrazoou a prescrição
quinquenal, pois “
a presente demanda não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais
”, o que afastaria o prazo decenal fixado no Tema 1150/STJ,
cujo termo inicial corresponde à “
data que deveria ter sido creditada a diferença pretendida
”.

P
or fim, destacou a inaplicabilidade do CDC e, por conseguinte, da inversão do ônus probatório empreendida pelo Juízo
a quo
; e que, “
ao contrário do entendimento manifestado pelo MM. Juiz de 1º grau, a parte autora é quem deve arcar com os honorários periciais.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão “
nos termos da
s
fundamentaç
ões
exposta
s
.
”

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito para suspender o tramitar da demanda originária.

Ausentes contrarrazões.

Prefacialmente,
não conheço, por ausência de interesse recursal,
do capítulo pertinente ao

custeio da prova pericial,
porquanto
referida matéria é
estranh
a
à decisão recorrida, na qual não houve a imposição do custeio dos honorários periciais ao recorrente.

Mister consignar que, ainda que assim não fosse,
melhor sorte não assistiria ao agravante,
vez
que referido pleito, relacionado ao custeio da prova pericial, tal como ocorre com o capítulo recursal afeto à impugnação à AJG, foge às hipóteses de cabimento do recurso de
agravo de instrumento, nos termos dos artigos 101,
caput
, e 1015, inciso V, do CPC/15, compreensão que persiste mesmo após o julgamento do TEMA 988/STJ.
Tal panorama
obsta o conhecimento das irresignações relacionadas
ao

custeio da prova pericial
e à rejeição da
impugnação à gratuidade da justiça.

Fixadas estas premissas, c
onforme
didaticamente
exposto
pelo
e. STJ ao julgar o TEMA 1150
, “
O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a
competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor,
recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que
ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos,
conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970. Por força do art. 5º da referida Lei Complementar,
a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que
a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço
.
” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.),
oportunidade na qual se fixou a seguinte tese:

i)

o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Destarte, extraio da exordial que, tal como ocorreu no precedente supracitado, “
no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.
” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.), a afastar, portanto, eventual pretensão de litisconsórcio com a União.

Noutras palavras, o objeto da pretensão não visa a modificação dos índices de correção monetária aplicáveis sobre o saldo vinculado na conta PASEP, mas na indenização decorrente de suposta má gestão pela Instituição Bancária dos valores depositados, pois, apesar de ser responsável por salvaguardar o patrimônio dos servidores, teria deixado de aplicar os índices devidos e desviado as quantias depositadas.

Nesse passo, por amparar-se o pedido indenizatório na suposta má gestão do BANCO DO BRASIL sobre os valores depositados na conta do demandante vinculada ao PASEP, sobressai-se a legitimidade passiva
ad causam

d
a instituição bancária, em estrita observância ao precedente supracitado, rejeitando-se, nessa esteira, a preliminar
correspondente
,
bem como a incompetência da Justiça Estadual
e, com espeque na teoria da asserção, da preliminar de falta de interesse processual.

Por outro lado,
assiste
razão
ao agravante ao arguir a prescrição da pretensão exordial,
uma vez que,
seguindo a
ratio
do Tema 1150/STJ,
o prazo decenal iniciou-se em
05.06.2008
,
ocasião na qual o demandante/agravado, ao realizar o saque,
tom
ou
conhecimento d
o valor depositado em sua conta PASEP,
data na qual
,
segundo informou na exordial
, teria se dirigido à instituição bancária para questionar “
sobre as cotas de participação que foram depositadas em sua conta individual
”.

Desta forma,
tendo a demanda sido
ajuizada em
04.10.2024

e pelo demandante/agravado ter,

declaradamente
,
tomado
conhecimento d
o valor disponível para resgate em sua conta PASEP em
04.06.2008
,
flagrantemente prescrita a sua pretensão, pois somente ajuiz
ou
a demanda após o decurso do prazo decenal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de acolher a prescrição da pretensão exordial e extinguir o feito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, oportunidade em que condeno o demandante/agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Comunique-se ao juízo de origem,
com urgência
, o resultado deste julgamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.